Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Execução penal. Aprovação no Encceja. Remição pelo estudo. Acréscimo de 1/3.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que, ao conceder ao apenado remição pela aprovação no Encceja 2023 – ensino fundamental, indeferiu o acréscimo de 1/3.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se devido o acréscimo de 1/3 na remição da pena pela aprovação no Encceja.
III. Razões de decidir
3. Concedida a remição pela aprovação no Encceja – ensino fundamental e não havendo prova segura de que apenado concluiu o ensino fundamental antes de iniciar o cumprimento da pena -, deve-se conferir a ele o acréscimo de 1/3 dos dias remidos.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e parágrafo 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF - AgR no HC 235935, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.04.24; STJ - AgRg no AREsp 2.223.155, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.25.